Tribunal: TJES
Processo: 5001577-22.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001577-22.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da sentença que, ao extinguir sem resolução do mérito ação de desospitalização proposta pela Santa Casa de Misericórdia, o condenou, juntamente com o Estado do Espírito Santo, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da alegada ausência de resistência administrativa e processual à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta que somente deve arcar com despesas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa à instauração da demanda ou que, por sua conduta, tornou necessária a atuação judicial.

A causa determinante da lide decorre da recusa dos familiares em acolher o paciente após a alta médica, situação que motivou a iniciativa da entidade hospitalar de buscar a desospitalização judicial.

A autora não comprova que eventual pedido administrativo de vaga em instituição de longa permanência tenha sido devidamente formulado ou negado, inexistindo demonstração de inércia ou resistência imputável ao Município.

O Município não apresentou resistência injustificada ao pedido, limitando-se a diligenciar, inclusive, junto à família, o retorno do paciente ao lar, circunstância que contribuiu para a perda superveniente do objeto e para a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Não configurada a causalidade necessária para a imposição de ônus sucumbenciais, revela-se indevida a manutenção da condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência administrativa ou processual do Município à pretensão de desospitalização afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: —

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001403-17.2024.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001577-22.2025.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da ação de desospitalização ajuizada pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou dito ente e o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões (id. 16391903) o apelante sustenta, em síntese, que não deve arcar com as custas e honorários de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, ante a ausência de pretensão resistida e por não ter dado causa à lide, a qual se originou da recusa dos familiares em acolher o paciente.

Pois bem.

Infere-se que Erick José Tosta Cunha fora hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim em 20/09/2024, vítima de acidente motociclístico, e obteve alta médica em 15/01/2025.

A entidade filantrópica aduz, contudo, que a família do paciente se recusou a promover o acolhimento domiciliar deste, alegando impossibilidade logística e material.

Deferida a medida liminar de desospitalização pleiteada pela autora, o Estado do Espírito Santo providenciou, então, vaga de internação na Casa de Saúde de Iúna.

Na contestação, contudo, apresentou irresignação ao pedido, sustentando ser de responsabilidade do município a promoção de residência inclusiva.

Posteriormente, na petição id. 16391887, o ente estadual informou: “
o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio de sua Secretaria Municipal, está diligenciando junto à família para que o acolhimento do Sr. Erick seja realizado com seu retorno à sua casa,
situação que já ocorreu
, felizmente.
”.

Dada a perda superveniente do objeto, fora o feito extinto sem resolução do mérito.

Nesse cenário, reputo indevida a condenação da municipalidade ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios deve ser pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com tais custos aquele que deu causa à instauração do processo ou que, por sua conduta, tornou necessária a provocação do Poder Judiciário.

Na hipótese, a demanda teve como causa determinante a recusa dos familiares em cumprir o dever de cuidado e acolhimento após a alta médica do paciente.

Evidentemente que, no caso de manutenção da situação narrada na exordial, caberia aos órgãos públicos atuar, visando a suprir eventual vulnerabilidade social, provavelmente disponibilizando vaga em instituição de longa permanência.

Ocorre que,
in casu
, a despeito de constar da evolução médica (id. 16391848) o insucesso do pedido de vaga em instituição de longa permanência, não cuidou a parte autora de comprovar que esse requerimento fora, efetivamente, formulado, tampouco recusado.

O ente municipal, por sua vez, não apresentou resistência injustificada à pretensão autoral.

Portanto, não tendo dado causa à instauração da demanda, seja pela ausência de recusa administrativa prévia, seja pela inexistência de resistência ao mérito, impõe-se a exclusão de sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer para internação compulsória de dependente químico, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, apesar da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não houve resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa .
4 - O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a competência do juízo, sem discutir o mérito da demanda.
5 - A celeridade no cumprimento da determinação judicial para internação compulsória e a ausência de impugnação ao mérito demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 6 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários sucumbenciais, conforme aplicação do princípio da causalidade . IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência ao pedido inicial por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10 .216/2001, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023 .8.08.0021, Rel. Desª . Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025 . TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08 .0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22 .05.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014031720248080021, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)